Tribunal: TJBA
Processo: 8001616-37.2022.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001616-37.2022.8.05.0049 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES LTDA e outros Advogado(s): JOAO MENDES QUEIROZ FILHO registrado(a) civilmente como JOAO MENDES QUEIROZ FILHO (OAB:BA44845-A), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (OAB:SP221386-A) APELADO: CIELO S.A. e outros Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (OAB:SP221386-A), JOAO MENDES QUEIROZ FILHO registrado(a) civilmente como JOAO MENDES QUEIROZ FILHO (OAB:BA44845-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. SISTEMA DE PAGAMENTOS POR CARTÃO. ESTORNO DE TRANSAÇÕES (CHARGEBACK). ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CREDENCIADORA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente por CIELO S.A. e ARIOSVALDO SOARES MAGALHÃES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A Autora, empresa varejista de pequeno porte, alegou que nove transações realizadas com cartões, no valor total de R$ 46.700,15, foram estornadas mais de um ano após a venda sob alegação de “chargeback”. Pleiteou a devolução dos valores e indenização moral. A sentença reconheceu a aplicação do CDC, declarou a abusividade da cláusula de chargeback e condenou a Ré ao ressarcimento do valor material, mas afastou os danos morais. Ambas as partes recorreram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que transfere ao lojista a responsabilidade por fraudes em transações com cartão (chargeback), mesmo após autorização do sistema; (ii) verificar a admissibilidade do recurso da Autora frente à ausência de preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O recurso da Autora não merece conhecimento, pois não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, configurando a deserção. 4. A relação contratual entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica e econômica da Autora frente à Ré. 5. A cláusula contratual que impõe o chargeback automático, sem apuração de responsabilidade do comerciante, é abusiva, pois transfere indevidamente o risco do negócio ao lojista, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 6. A responsabilidade da credenciadora é objetiva, por se tratar de fortuito interno da atividade empresarial (risco do empreendimento), nos termos do art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC. 7. A Ré não comprovou falha da Autora na adoção de medidas de segurança ou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, o que não afasta o dever de indenizar. 8. Correta a sentença ao afastar os danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso da Autora não conhecido. Recurso da Ré conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422, 423, 424 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 51, IV e XV; CPC, arts. 1.007, § 4º, 931, 937, I e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, j. 02.05.2022; STJ, AREsp 1.914.459, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.10.2021; TJBA, Apelação 8003066-57.2022.8.05.0229, Rel.ª Des.ª Marielza Brandão Franco, pub. 16.09.2025; TJBA, Apelação 8000688-50.2023.8.05.0082, Rel. Des. Manuel Carneiro, pub. 11.02.2025; TJSP, Apelação 1010381-44.2021.8.26.0348, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 31.03.2023; TJSP, Apelação 1012060-47.2021.8.26.0003, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001616-37.2022.8.05.0049, em que figuram como APELANTE: ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES LTDA, CIELO S.A. e como APELADO: CIELO S.A., ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES LTDA ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de Apelação interposto por ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES LTDA, em razão da deserção, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por CIELO S.A., mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, e o fazem pelas razões expendidas no voto do eminente Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora